Tribunal: CARF
Processo: 13736.002114/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13736.002114/2008-05
ACÓRDÃO
2102-003.380 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALBERTO LIMA BENAMOR
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Podem ser deduzidas as importâncias comprovadamente pagas a título de
pensão alimentícia apenas quando estiverem de acordo com o que
determina a decisão ou acordo judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.380 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13736.002114/2008-05
2
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em
30/06/2006, contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física (fl. 09/13), da qual o contribuinte foi cientificado em 19/06/2006, que
apurou o crédito tributário de R$ 4.678,81, resultante da revisão da Declaração de
Ajuste Anual, exercício de 2007, ano-calendário de 2006.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foi apurada a dedução indevida de pensão alimentícia judicial de R$
15.789,72, “Conforme EDITAL 004/2008”.
Em sua Impugnação o Contribuinte trouxe, em síntese, as seguintes alegações:
É nulo o procedimento que culminou na Notificação de Lançamento em razão de
não ter havido intimação ao contribuinte para prestar esclarecimentos, conforme
determina o § 2o, do art. 835 do Decreto no 3.000/1999, o que revela um
insanável vício procedimental, impossibilitando a ampla defesa, princípio
insculpido no art. 5o, LV da CRFB.
Não procede a dedução indevida de pensão alimentícia, uma vez que o
Contribuinte presta alimentos a sua ex-cônjuge por força de decisão judicial.
Conforme o acordo homologado na 15a Vara de Família da Comarca Capital, o
Contribuinte está obrigado a pagar 20% de seus rendimentos à ex-cônjuge.
A referida Ação fora distribuída em dezembro de 2004, entretanto o acordo foi
homologado em julho de 2005. Como a Ação foi proposta por ambos os cônjuges,
de acordo com a Lei no 5.478/68, a fixação de alimentos deve retroagir à data da
distribuição, isto é, dezembro de 2004. A ex-cônjuge contactou o cônjuge varão
para reclamar seus atrasados e assim estes foram pagos para se evitar uma
execução de alimentos.
O contribuinte tem duas fontes de renda, contudo apenas uma, o Estado do Rio
de Janeiro, fora oficiada para efetuar o desconto da pensão alimentícia. Quanto à
outra fonte, o INSS, o percentual é pago separadamente, uma vez que a ex-
cônjuge não providenciou o desarquivamento do processo judicial para requerer
que o Órgão fosse oficiado.
A pensão alimentícia foi paga em 2006 da seguinte forma:
- R$ 4.393,92 pagos através de descontos na folha de pagamentos do Estado do
Rio de Janeiro;
- R$ 1.162,18 referentes aos atrasados de dezembro de 2004 a julho de 2005;
- R$ 1.462,80 referentes ao benefício do INSS do ano de 2006; e
- R$ 1.004,59 incidente sobre os atrasados de dezembro de 2004 a julho de 2005
do benefício do INSS.
Em 30/09/2008 foi lavrada a Intimação ARF/CFO/SORAC/No 1283 (fl. 15), por
meio da qual a Agência da Receita Federal do Brasil em Cabo Frio intimou o
Contribuinte a apresentar a cópia da sentença judicial que determinou o
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.380 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13736.002114/2008-05
3
pagamento da pensão alimentícia citada na peça impugnatória. Em resposta, o
Contribuinte apresentou em 20/10/2008 a cópia dos documentos de fls. 18/23.
Em 18/10/2011, foi por este Julgador lavrada a Intimação DRJ/RJ2 de fl. 34, para
que fosse apresentado pelo Contribuinte documento comprobatório do
pagamento da Pensão Alimentícia no valor de R$ 15.789,72 informada na
Declaração de Ajuste Anual do exercício 2007, ano-calendário 2006. Em resposta,
foi apresentada a cópia do recibo de fl. 38, assinada pela ex-cônjuge do
Contribuinte.
É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Podem ser deduzidas as importâncias comprovadamente pagas a título de pensão
alimentícia apenas quando estiverem de acordo com o que determina a decisão
ou acordo judicial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/01/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 05/02/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial;
b) nulidade do lançamento por falta de intimação prévia para esclarecimentos e
apresentação de provas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do efetivo pagamento de pensão alimentícia em
favor de alimentando, sendo sustentado, pelo recorrente, que o recibo de fl. 38 é suficiente para
comprovar o ônus suportado como requisito para fruição de sua dedutibilidade. Não há a
demonstração de outras provas além do recibo, sendo repisado, em grau recursal, que os
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.380 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13736.002114/2008-05
4
pagamentos foram realizados, mas não apresenta outros elementos de provas além dos que
foram juntados à impugnação.
Como se observa na Ação de Modificação de Cláusula de Separação Judicial
Consensual, nos termos do acordo homologado pelo Juízo (fls. 17/23), o pagamento da pensão
deveria ser realizado através de desconto em folha de pagamento. Se os rendimentos do
recorrente decorrem do INSS e Estado do Rio de Janeiro, poderia ter apresentado seus holerites e
extratos bancários para comprovar as transferências bancárias, cheques ou mesmo ter sacado
valores com identidade de quantia (contemporâneos aos pagamentos alegados) para sustentar
que realizou o pagamento em dinheiro, a fim de demonstrar que suportou o ônus que lhe
competia. Importante entender que o recorrente já deveria ter produzido a referida prova no
processo de fiscalização, nos termos da intimação de fl. 28.
Assim, em relação à preliminar de nulidade e ao mérito, tendo em vista que o
recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na
impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:
Da Preliminar
A alegação do Impugnante de que não teria sido previamente Intimado não
procede.
Em
10/03/2008
foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal no
2007/607174346021013 (fl. 28) para que fossem apresentados, entre outros
documentos, a “Decisão Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente fixando o
valor da pensão alimentícia judicial e respectivos comprovantes de pagamentos”.
Ocorre que a correspondência enviada ao endereço do Contribuinte, contendo o
Termo de Intimação Fiscal foi devolvida ao remetente em 14/04/2008, conforme
a tela “Consulta Postagem” de fl. 31, por se encontrar ausente o destinatário.
Por haver sido improfícua a tentativa de notificação por via postal, foi lavrado, nos
termos do artigo 23, §§ 1o e 2o, inciso IV do Decreto no 70.235/72, alterado pelo
art. 113 da Lei no 11.196/2005, o Edital Malha Fiscal IRPF no 0004, de 30/04/2008
(fl. 29/30), com data de publicação 30/04/2008 e data de ciência 27/05/2008, por
meio do qual o Contribuinte foi intimado a comparecer à unidade da RFB de sua
jurisdição para tomar ciência do Termo de Intimação Fiscal. Veja-se o que
dispõem os dispositivos legais citados:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.380 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13736.002114/2008-05
5
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
§ 2o Considera-se feita a intimação:
(,,,)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Considerando que o Contribuinte foi, nos termos da legislação acima transcrita,
regularmente cientificado do Termo de Intimação Fiscal no
2007/607174346021013,
não
se
vislumbra
no
Lançamento
qualquer
irregularidade, em especial, em relação à alegada ausência de intimação
antecedente à lavratura da Notificação.
Do Mérito
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com pensão alimentícia é
tratado pelo art. 4o, II, da Lei no 9.250/1995, in verbis.
“Art. 4 - Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de acordo ou decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais.”
O Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3000, de
26/03/1999, por sua vez, dispõe em seus artigos 78 e 83 que:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.380 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13736.002114/2008-05
6
(...)
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
(...)
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas (Lei No 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei No 9.477 , de 1997, art. 10,
inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75,
78 a 81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.”
Necessário, portanto, que o contribuinte comprove a realização do pagamento da
pensão alimentícia e que tal pagamento seja decorrente de decisão judicial ou de
acordo homologado judicialmente. Sem estas comprovações, não pode ser
admitida a dedução na base de cálculo do Imposto de Renda.
De acordo com a petição inicial da Ação de Modificação de Cláusula de Separação
Judicial Consensual (fls. 18/20), homologada em 1o/07/2005 conforme Sentença
de fl. 23, ficou estabelecido que:
“o cônjuge varão prestará alimentos ao cônjuge-virago na proporção de 20%
(vinte por cento) de seus ganhos líquidos – descontados em folha – excluindo-se,
apenas, o desconto previdenciário e o Imposto de Renda, na forma da lei”.
Em sua Impugnação, o Contribuinte alega que teria sido pago a sua ex-cônjuge, a
título de pensão alimentícia, um valor total de R$ 8.043,49, importância esta que
seria composta por valores descontados em folha de pagamento e valores pagos
diretamente à ex-cônjuge.
Em razão da não apresentação junto à Impugnação dos comprovantes do efetivo
pagamento da pensão alimentícia declarada, foi oportunizada ao Contribuinte,
através da Intimação DRJ/RJ2, a apresentação dos referidos comprovantes.
Contudo, o único documento apresentado pelo Contribuinte consiste em um
recibo datado de 05/08/2006 (fl. 38), onde a Sra. Rita Nogueira Benamor, informa
que recebeu de seu ex-cônjuge a quantia de R$ 11.395,80 relativa aos
rendimentos do INSS e a atrasados de dezembro de 2004 a julho de 2005.
O recibo apresentado mostra-se em desacordo com o judicialmente estabelecido
através da Ação de Modificação de Cláusula de Separação Judicial Consensual,
visto que, conforme o acordado e homologado pelo Juízo de Direito, o pagamento
da pensão deveria ser feito através de desconto em folha de pagamento.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.380 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13736.002114/2008-05
7
Observa-se, ademais, que o valor do recibo também não condiz com os valores
que o próprio Interessado informou em sua impugnação terem sido pagos.
Considerando que não foi estabelecido na Ação Judicial o pagamento de
quaisquer valores em espécie diretamente pelo Contribuinte à sua ex-cônjuge e
que não foi apresentada qualquer prova de que foram descontados em folha de
pagamento os valores declarados a título de pensão alimentícia judicial, deve ser
mantida a glosa da dedução no valor de R$ 15.789,72.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitando-se a
preliminar de nulidade, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 81
DF CARF MF
Original